Tribunal: TJSP
Processo: 7003939-74.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Agressão a outro sentenciado com faca. Suficiência das provas produzidas que foram reforçadas pela confissão do próprio sentenciado. Adequada descrição fática e individualização da conduta praticada pelo sentenciado. Fundamentação adequada para a homologação da infração. Rejeição da preliminar arguida. Falta grave. Valor probatório das declarações dos servidores

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Agressão a outro sentenciado com faca. Suficiência das provas produzidas que foram reforçadas pela confissão do próprio sentenciado. Adequada descrição fática e individualização da conduta praticada pelo sentenciado. Fundamentação adequada para a homologação da infração. Rejeição da preliminar arguida. Falta grave. Valor probatório das declarações dos servidores públicos. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das informações prestadas, além da confissão pelo próprio sentenciado. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta disciplinar. Anotação mantida. Inviabilidade de desclassificação.
Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Determinação de novo cálculo para fins de progressão de regime. A prática de falta grave interrompe o prazo para o cômputo do lapso para a concessão de progressão e remição. Incidência dos arts. 112, 118 e 127 da LEP. Admissibilidade. Manutenção.
Falta grave. Decretação da perda de 1/3 dos dias remidos. Existência de fundamentação para a aplicação da perda máxima prevista legalmente. Proporcionalidade. Reeducando que possui histórico prisional altamente reprovável e que tentou agredir sentenciado que servia o café da manhã. Fatos que desestabilizaram a ordem e disciplina carcerárias. Sanção mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003939-74.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante ADRIANO DOS
SANTOS SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003939-74.2018.8.26.0344 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7003939-74.2018.8.26.0344
Comarca
: MARÍLIA (VEC)
Agravante : ADRIANO DOS SANTOS SOARES
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38413
Execução penal. Falta grave. Agressão a outro sentenciado com
faca. Suficiência das provas produzidas que foram reforçadas pela
confissão do próprio sentenciado. Adequada descrição fática e
individualização
da
conduta
praticada
pelo
sentenciado.
Fundamentação adequada para a homologação da infração.
Rejeição da preliminar arguida. Falta grave. Valor probatório das
declarações dos servidores públicos. Inexistência de motivos a
ensejar o descrédito das informações prestadas, além da confissão
pelo próprio sentenciado. Decisão acertada no tocante à
caracterização
da
falta
disciplinar.
Anotação
mantida.
Inviabilidade de desclassificação.
Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Determinação
de novo cálculo para fins de progressão de regime. A prática de
falta grave interrompe o prazo para o cômputo do lapso para a
concessão de progressão e remição. Incidência dos arts. 112, 118 e
127 da LEP. Admissibilidade. Manutenção.
Falta grave. Decretação da perda de 1/3 dos dias remidos.
Existência de fundamentação para a aplicação da perda máxima
prevista legalmente. Proporcionalidade. Reeducando que possui
histórico prisional altamente reprovável e que tentou agredir
sentenciado que servia o café da manhã. Fatos que
desestabilizaram a ordem e disciplina carcerárias. Sanção mantida.
Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ADRIANO DOS SANTOS SOARES contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, por meio
da qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, na data de
19.10.2018, consistente em agressão a outro sentenciado com faca, decretada a
perda de 1/3 dos dias trabalhados remidos até a data da falta e determinada a
interrupção dos lapsos para fins de progressão de regime (Execução n° 990.756).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003939-74.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Recorre, buscando sua absolvição ou desclassificação da infração
para falta média. Subsidiariamente, alega que não houve fundamentação quanto à
decretação da perda de 1/3 dos dias remidos e ser desproporcional a aplicação da
perda máxima prevista. Por fim, busca o afastamento da interrupção do prazo
para quaisquer benefícios (fls. 67/69-verso).
O recurso foi contra-arrazoado às fls. 71/76. Por força do juízo de
retratação, a r. decisão foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a fls.
77.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 81/83).
É o relatório.
2. A homologação da falta grave deve ser mantida.
Consta da comunicação de evento de fls. 6 que, na data de
19/10/2018, o ora agravante promovia gritaria, chutes na porta da cela e dizia que
iria acabar com a vida de alguém, assim como não se importar se seria de
funcionário ou outro sentenciado. No momento em que era realizada a entrega do
café da manhã pelo reeducando Samuel Anderson Sangregório de Souza, Adriano
teria tentado golpeá-lo com uma faca artesanal, só não conseguindo seu intento
porque Samuel conseguiu desvencilhar-se.
Instaurado procedimento apuratório disciplinar, ao ser designada
data para sua oitiva pela autoridade, Adriano preferiu manter-se silente.
A vítima, por seu turno, detalhou a ação de Adriano
detalhadamente, afirmando que devido aos tumultos provocados por ele,
mantinha-se em alerta ao se aproximar de sua cela. Na ocasião, percebeu que na
cela habitada por Adriano havia uma marmita bloqueando o guichê de entrada da
alimentação e que a marmita estava tremendo. Na sequência, ao encostar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003939-74.2018.8.26.0344 -Voto no
4
marmita, Adriano teria empurrado o espeto artesanal pelo fundo do objeto, quase
o ferindo (fls. 15).
Os servidores que inspecionavam o procedimento de entrega
reafirmaram a narrativa da vítima (fls. 16 e 17).
Com base nas provas produzidas durante a sindicância, as condutas
imputadas ao sentenciado foram capituladas como falta grave.
Da análise detida de todos os depoimentos, principalmente o fato de
ele ter previamente anunciado que faria, ficou devidamente comprovado que o
agravante tinha o intuito de agredir alguém, não se importando com a identidade
ou função da vítima ou ferimentos que poderia causar, utilizando de uma faca
artesanal, produzida com o uso de um pedaço de ferro, afiado de forma
pontiaguda, de aproximadamente 20 centímetros, conforme comprova foto
acostada a fls. 11.
Muito embora a vítima não tenha sido atingida, ficou devidamente
comprovada a tentativa do agravante de provocar-lhe ferimentos.
Diante de todo o conjunto probatório, julgo correta a homologação
da conduta imputada ao agravante como falta grave, haja vista ter verificado a
tentativa de lesão corporal contra outro sentenciado, impossibilitando sua
absolvição e, como “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”, nos
termos do art. 52 da LEP, torna-se inviável sua desclassificação para falta de
menor potencial, seja média ou leve.
3. Com relação à imposição de reinício da contagem do prazo para
fins de progressão de regime, a decisão não merece nenhum reparo, porque
calcada no entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, em sua grande
maioria, assim como nas Cortes Superiores, em aplicação dos artigos 112, 118 e 127
da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003939-74.2018.8.26.0344 -Voto no
5
A interrupção do prazo, de modo a reiniciar a contagem do
cumprimento da pena para obter a progressão de regime e a remição, não cria
requisito objetivo não previsto em lei, inclusive este entendimento já se encontra
sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional.
(Súmula
441,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/04/2010,
DJe
13/05/2010).
No que tange à comutação de penas e ao indulto, esses benefícios
têm como seu norteador o Decreto, que é de total competência do Presidente da
República, desse modo, incabível ao julgador, com base no princípio
constitucional da legalidade estrita, impor outras exigências além daquelas
constantes de seu texto, que exige apenas que o sentenciado mantenha bom
comportamento carcerário nos doze meses anteriores à sua edição, em momento
algum mencionando o reinício da contagem do prazo a partir do cometimento de
infrações disciplinares.
Neste sentido, também, já foi editada súmula pelo C. STJ:
Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim
de comutação de pena ou indulto. (Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
E, como no caso em análise foi determinado o reinício da contagem
do prazo apenas para o fim da progressão de regime, nenhuma ilegalidade recai
sobre a imposição de tal efeito.
4. No que diz respeito à quantificação dos dias remidos a serem
perdidos pelo apenado, a decisão também não merece reparo.
O Julgador justificou de forma concreta os motivos pelos quais
considerou que a punição máxima era a adequada à falta praticada pelo
agravante, não havendo motivos que tornem inidônea a decretação da perda que,
de todo modo, se mostra proporcional à falta cometida pelo sentenciado (tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003939-74.2018.8.26.0344 -Voto no
6
de agressão a outro sentenciado). Considero relevante, ainda, consignar que este
Relator já recebeu outros agravos de execução penal para apreciação de faltas
graves cometidas pelo sentenciado, indicando que seu histórico prisional é
desfavorável.
Como estabelece o art. 57 da LEP, “na aplicação das sanções
disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, conclui-se
que todos estes aspectos foram observados adequadamente pelo Julgador.
Fica, pois, mantida in totum a r. decisão ora agravada.
5. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator